Tribunal: TJDFT
Processo: 0001518-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTRADIÇÕES IRRELEVANTES. LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL

1. A prisão em flagrante do acusado, as declarações das vítimas corroboradas pelo depoimento da testemunha, bem como o reconhecimento seguro e preciso das vítimas formam o conjunto probatório suficiente para compor a certeza quanto à materialidade e à autoria do delito de roubo impróprio em concurso de agentes.

2. As contradições apontadas nas falas das vítimas se limitaram a circunstâncias irrelevantes, as quais não tiveram o condão de interferir no convencimento relacionado à prática delitiva.

3. A situação justificante da legítima defesa pressupõe a existência de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, o que se mostra incabível dentro do contexto fático ora em julgamento.

4. Recurso conhecido e não provido.